Tribunal: TJMT
Processo: 1013064-77.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013064-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), RICARDO TADEU OSSANI - CPF: 701.119.101-10 (AGRAVANTE), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (PROCURADOR), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013064-77.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC).

A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o que não restou aperfeiçoado. (art. 919, §1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013064-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO TADEU OSSANI

AGRAVADO: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ricardo Tadeu Ossani
, contra decisão que nos Embargos à execução nº
1000831-59.2021.8.11.0019, movidos em desfavor de
COFCO International Brasil S.A
., indeferiu pedido de efeito suspensivo (artigo 919, §1º do CPC).

Defende a presença dos requisitos à reforma da decisão, de modo
a
conceder o efeito suspensivo pretendido
.

Assegura a probabilidade do direito, por
que
restou impossibilitado de cumprir o
C
ontrato de Compra de Soja em grãos nº 0005468-139, firmado com a agravada, em razão da grave queda dos rendimentos
e improdutividade sobre a safra 2020/2021,
oriundos dos altos índices de pluviometria
.

Asse
vera
que a produção
ficou muito abaixo do custo de produção apontado pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária-IMEA/MT, com estimativa de quebra de 73.600
sacas de soja.

Além disso, destaca que sua produção foi constituída em
penhor firmado junto aos credores Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda. e Banco do Brasil S.A.,

os qua
is
forneceram insumos agrícolas, bem como financiaram o plantio referente à safra de soja ano 2020/2021,
o que igualmente impossibilitou o cumprimento do pacto
firmado com a ora Agravada.

Assim,
pede
a aplicabilidade da teoria da imprevisão como
forma de autorizar a mitigação dos princípios da autonomia da vontade e
pacta sunt servanda
, de modo a autorizar a rescisão do contrato, frente a acontecime
ntos
extraordinários
e imprevisíveis (artigo 478, do CC)
.

Com base nisso, pondera que não teve culpa pelo retardamento da obrigação, o que afasta a mora (artigo 396 do CC),
o que por consequência torna
inexi
gível
a cláusula penal
8.1 do pacto
de 20%
sobre o valor do contrato
, ou, no mínimo, sua redução (artigo 413, do CC)
, além de que não é devida a incidência da cláusula penal moratória e compensatória (artigo 409 do CC
).

Realça que a agravada não comprovou a existência de prejuízos ocasionados pela não entrega da soja, caso em que não cabe a pretendida indenização por perdas e danos
.

Sustenta, ainda, a necessidade de reunião da ação, pelo instituto da conexão
(artigo 55, §22º, do CPC)
com a demanda nº 1000136-08.2021.8.11.0019, cujo objeto recai sobre o mesmo contrato da
exe
c
ução e presentes embargos
(
Contrato de Compra de Soja em grãos nº 0005468-139
).

Argumenta q
ue
de acordo com o disposto n
o contrato, a soja deveria estar disponível para retirada desde 01/03/2021, a compradora/Agravada efetuar a retirada até 10/03/2021 no armazém da Fazenda
Palmar,

enquanto
o pagamento seria feito até 19/03/2021, ou seja, primeiro o Agravante deveria entregar a soja para depois ser efetuado seu pagamento.

Contudo, mesmo assim, defende que a agravada não poderia executar o contrato, sem cumprir sua obrigação de pagamento (artigo 476 do CC c/c798, I, do CPC), o que evidencia a nulidade da execução (artigo
803, I, do CPC).

Diz que a intenção da agravada de efetuar o depósito judicial de sua contraprestação, ou como o fez, por meio da caução ofertada em seguro garantia judicial na quantia de R$ 2.080.000,00 (dois milhões e oitenta mil reais), não tem o condão de conferir exigibilidade ao título executivo, ao tempo em que, não se trata de pagamento, mas, tão somente, de caução, além de que tem
prazo de vigência.

No que tange ao perigo da demora, argumenta que está presente, porque houve a conversão da obrigação em perdas e danos e, portanto,
de medidas coercitivas sobre o patrimônio do recorrente, além da inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Sustenta que ofertou em garantia à demanda executiva, caução sobre o imóvel denominado de Fazenda Pirarucu, objeto da Matrícula nº 12.931, do Cartório de Registro de Imóveis – CRI de Porto dos Gaúchos, avaliado em R$ 17.999.958,10, o que não fo
i
aceito pela agravada, que
postulou fosse realizada perícia para avaliação da área
.

Reclama que a decisão entendeu que houve recusa da agravada, o que não procede, porque apenas requereu a perícia a fim de confirmar o valor de avaliação informado pelo recorrente
.

Pede a antecipação dos efeitos da tutela a fim de
que seja concedido
efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1000831-59.2021.8.11.0019, bem assim a prática de atos expropriatórios sobre seu patrimônio.

No mérito, postula pelo provimento do recurso para conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Efeito suspensivo indeferido (id. 171309180).

Contraminuta (id. 174207652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013064-77.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

O recurso
é de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1000188-04.2021.8.11.0019, em trâmite na Vara Única da comarca de Porto dos Gaúchos, lastreada em Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos n. 0005468-139, firmado em 02/04/2020, tendo por objeto a entrega de 1.200.000 Kg de soja em grãos a ser disponibilizado a partir de 01/03/2021.

De acordo com o executado, ora agravante, o contrato restou inadimplido em razão do excesso de chuva e comprometimento da safra 2020/2021 com outros dois credores que forneceram os insumos para o plantio.

Os embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo.

Pois bem. Conforme o disposto no art. 919, parágrafo 1º, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos, a possibilidade de o prosseguimento da execução causar ao executado dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, parágrafo 1º, do CPC/2015.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.

Recurso desprovido”.
(N.U 1002313-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, CPC/2015 - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS do art. 919, §1º, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

2- Ausentes os requisitos legais, mormente no que se refere à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente e à probabilidade do direito, deve-se indeferir o pedido de efeito suspensivo.

3. Recurso conhecido e provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.018446-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020)

No caso, o Magistrado entendeu que os requisitos não restaram demonstrados, em particular, que
“o oferecimento do bem dado como garantia não é suficiente para atribuição do efeito suspensivo à execução, vez que, compete ao credor/embargado sua aceitação”
.

Com efeito, as razões as razões do recurso não trazem elementos aptos a modificar a decisão agravada. Assim se diz, porque não foram preenchidos os requisitos para a tutela postulada, seja porque os argumentos de eventual vício no título desafiam a instrução do processo, seja ainda, porque não se visualiza exatamente o prejuízo com o prosseguimento da execução.

Aliás, cumpre registrar que em relação à possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, justificadora da excepcional atribuição de efeito suspensivo, essa não se confunde com os simples efeitos naturalmente inerentes à execução.

Soma-se o fato da execução ainda não estar garantida.

É o caso, portanto, de manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para os embargos à execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023